Tribunal: TJSP
Processo: 0018789-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação para recálculo de adicionais por tempo de serviço de servidores públicos do Estado de São Paulo. Litisconsórcio ativo facultativo de dez autores. Aferição do valor da causa que deve considerar a pretensão individual de cada litisconsorte. Precedentes do STJ e desta Câmara Especial. Montante individual que não supera o teto do JEFAZ. Competência do Juiz

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação para recálculo de adicionais por tempo de serviço de servidores públicos do Estado de São Paulo. Litisconsórcio ativo facultativo de dez autores. Aferição do valor da causa que deve considerar a pretensão individual de cada litisconsorte. Precedentes do STJ e desta Câmara Especial. Montante individual que não supera o teto do JEFAZ. Competência do Juiz suscitante da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0018789-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DO
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA
CENTRAL
DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitante da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Capital para processar e julgar a demanda.
COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018789-52.2020.8.26.0000 - Voto no30.773
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0018789-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA CENTRAL DA CAPITAL
INTERESSADOS: MARIO GERMINARIO FILHO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
VOTO No35.071
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação para
recálculo de adicionais por tempo de serviço de
servidores públicos do Estado de São Paulo.
Litisconsórcio ativo facultativo de dez autores.
Aferição do valor da causa que deve considerar a
pretensão
individual
de
cada
litisconsorte.
Precedentes do STJ e desta Câmara Especial.
Montante individual que não supera o teto do
JEFAZ. Competência do Juiz suscitante da 3a Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela MMa JUÍZA DE DIREITO DA 3a
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ambos
da comarca da capital, nos autos da ação para recálculo
de adicionais por tempo de serviço de servidores públicos
ativos do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018789-52.2020.8.26.0000 - Voto no30.773
3
Argumentou
a
suscitante
que
o
valor
atribuído à causa supera o limite legal da competência
dos juizados especiais, o que justifica o trâmite na Vara
da Fazenda Pública.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência,
pois
ambos
os
Juízes
se
consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos
do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Cuida-se de ação proposta por servidores
públicos contra o Estado de São Paulo objetivando o
recálculo de adicionais por tempo de serviço. O valor da
causa foi fixado em R$ 58.000,00, totalizando a soma das
pretensões de cada um dos litisconsortes.
O artigo 2o da Lei no 12.153/09 assim
dispõe:
“É da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários
mínimos”.
O critério definidor da competência é,
portanto,
o
teto
de
sessenta
salários
mínimos,
respeitadas as exceções previstas no § 1o do referido
artigo.
Tratando-se
de
litisconsórcio
ativo
facultativo, como é o caso dos autos, a definição da
competência deve considerar o valor da causa de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018789-52.2020.8.26.0000 - Voto no30.773
4
individualizada, isto é, o valor da pretensão de cada um
dos litisconsortes para a fixação daquela competência,
que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09),
consoante
a
jurisprudência
consolidada
do
Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS CONSIDERADO O VALOR
INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em caso de litisconsórcio
ativo, o valor da causa deve ser considerado
individualmente para efeito de fixação da competência.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
Regimental
desprovido”1.
No mesmo sentido é o Enunciado no 02 do
FONAJE: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para
fins de fixação da competência, o valor individualmente
considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro
Bonito/MS)”.
E, no presente caso, a pretensão econômica
de cada autor não ultrapassa o teto imposto pela lei.
Além do mais, o caso concreto não exige a
produção de prova técnica de alta complexidade, uma vez
que o quantum debeatur poderá ser averiguado por simples
cálculos aritméticos, sendo inequívoca a competência do
Juiz suscitado para o processamento e julgamento do
1 Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma. AgRg no AREsp no 261558/SP
2012/0249624-2. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data de
Julgamento: 20/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018789-52.2020.8.26.0000 - Voto no30.773
5
feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM. Juiz
de Direito suscitante da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a
demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO